Tribunal: TJDFT
Processo: 0734938-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0734938-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA PACIENTE: JORGE ALENCAR DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Naira Alves dos Santos Pereira, em favor de Jorge Alencar da Silva, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos n.o 0010420-57.2017.8.07.0015. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, verifica-se que o paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime de homicídio qualificado à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Segundo o relatório da situação processual executória, o paciente já cumpriu 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias e está, no momento, em regime semiaberto, com benefícios externos implementados. Aduz a impetrante que o paciente está preso desde 2015, “totalizando mais de seis anos sem contato com o mundo extramuros”. Salienta que a Defesa vem buscando a concessão de benefícios ao paciente, mas que o fato de a residência da família ser em área rural é o maior óbice na concessão do benefício. Destaca que o paciente está impedido de gozar do benefício da saída temporária em razão de uma condenação por falta média, mas que, para suspender um direito do paciente, seria necessário ter havido procedimento administrativo. Afirma que a Defesa requereu à Vara de Execuções Penais que oficiasse à unidade prisional “para que fornecessem aos advogados os documentos necessários ao conhecimento de “falta média” cometida pelo sentenciado, bem como para cumprimento do benefício de saídas temporárias, tendo em vista que não houve a instauração de processo administrativo disciplinar referente a suposta falta, sendo INDEFERIDO o pedido por não preencher os requisitos subjetivos para usufruir da saída temporária”. Argumenta que a decisão deve ser cassada, pois a prática da infração dolosa não foi apurada em procedimento administrativo disciplinar, além de que o paciente não teve defesa técnica para defendê-lo. Cita o verbete n.o 533 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Entende que deve ser determinado à autoridade coatora que seja instaurado o procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional. Ressalta que deve ser deferida medida liminar, diante da “supressão do seu direito à saída temporária concedida pelo Juízo de Execuções Penais, e prejudicado em razão do tempo, tendo em vista o período do dia 19/11/2021 a 22/11/2021, sobretudo porque a cada dia que passa o paciente fica mais prejudicado com o período da saída, bem como com o risco de perdê-lo totalmente”. Pede o deferimento da medida liminar para que o paciente seja autorizado a usufruir da saída temporária imediatamente, diante da ausência de instauração do processo administrativo e da violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pede a concessão da ordem para “cassar o ato coator ilegal - que reconheceu a suposta falta média e suspendeu o benefício da saída temporária do Paciente sem prévio PAD com fundamento no art. 59 da LEP e na Súmula 533 do STJ, requer a imposição à autoridade coatora que determine a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional da unidade em que cometida o fato imputado como falta média assegurando-lhe o direito de defesa”. É o relatório. Observa-se que, embora a distribuição do presente habeas corpus conste como realizada em 22/08/2023, a petição inicial foi assinada pela advogada impetrante em 20/11/2021. Vale ressaltar, ainda, que a análise das razões do writ indica que o ato apontado como coator também data do ano de 2021. Diante de tal situação, este Relator determinou a manifestação da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância e posteriormente da advogada impetrante para, com base no princípio da cooperação, auxiliar no esclarecimento da questão. A Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS – certificou que desconhece o motivo de a petição e os documentos serem datados de 2021 (ID 50476029). Juntou, ainda, o comprovante do protocolo, no qual consta: “distribuído em: 22/08/2023 18:10:48” (ID 50476033). A advogada impetrante informou que realizou o protocolo da petição de habeas corpus no ano de 2021 e que já houve a perda do objeto (ID 50541688). De fato, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, observa-se que, em 13/12/2021, o MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais, após manifestação favorável do Ministério Público, acolheu “a manifestação das partes para restabelecer os benefícios externos do sentenciado” (mov. 203.1). Em 27/12/2021, a advogada peticionou nos autos da execução, informando que “o sentenciado usufruiu da saída temporária do dia 24/12/2021” e requerendo a atualização do endereço do paciente (mov. 214.1). Dessa forma, diante da perda superveniente do interesse de agir, pois a pretensão já foi deferida pela autoridade apontada como impetrada, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Contudo, há que se destacar que o presente habeas corpus não foi distribuído após o protocolo da petição inicial, tudo indicando ter havido algum erro no sistema do Processo Judicial Eletrônico, o que impediu este Tribunal de Justiça de apreciar o pedido da Defesa tempestivamente. Assim, diante da ocorrência de erro grave, consistente na ausência de distribuição imediata do writ, devem ser comunicados os setores competentes deste Tribunal, a fim de apurar o ocorrido e, se for o caso, tomar as providências cabíveis, sobretudo a fim de evitar que situação semelhante volte a ocorrer. Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que oficie à Secretaria Judiciária, à Coordenadoria de Gestão dos Sistemas da 2a Instância - CGSIS e ao Núcleo de Apoio à Gestão dos Sistemas da 2a Instância – NUAGE para informar que o Habeas Corpus n.o 0734938-08.2023.8.07.0000 foi impetrado pela advogada no dia 20/11/2021, mas que, apenas em 22/08/2023, houve a distribuição do writ e o seu encaminhamento a este relator. Instrua-se o ofício com cópia integral dos autos. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador